Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA (DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO). DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Interesse recursal centrado unicamente na majoração do valor da condenação por danos morais decorrente de negativação indevida (fraude de terceiro).
III. Na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à seleção dos critérios quantificadores do dano moral, apenas se mostra viável a modificação do decisum, se flagrante o ferimento ao princípio da proporcionalidade. E é exatamente o caso concreto, em que o consumidor logrou comprovar que, em razão da ilícita restrição creditícia, teve negada proposta de financiamento para aquisição de imóvel (situação externa vexatória: “foi encontrada no risco SISBACEN dívida vencida”; “por favor, regularizar pendência”; “logo após, caso ainda tenha interesse, nos comunique para que possamos incluir nova proposta”). Isso sem mencionar o descaso da instituição financeira à resolução do imbróglio (“em contato pessoal realizado em uma das agências do banco Réu, situada no Lago Norte/DF, os prepostos do Réu alegaram que não poderiam fazer absolutamente nada, que estavam apenas seguindo protocolo da empresa e que o Autor deveria pagar o valor cobrado e em seguida procurar os seus direitos, entregando-lhe as faturas em anexo”), a obrigar o consumidor a “bater às portas do Judiciário, para ter garantidos seus legítimos direitos”.
IV. Nesse quadro, majora-se de R$ 3.000,00 para R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da condenação, estimativa suficiente a compensar os incontestes constrangimentos experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
V. Recurso conhecido e provido. Fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da reparação por danos extrapatrimoniais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55).